Tribunal: TJDFT
Processo: 0729455-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZOS DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITANTE) E DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). CRIME DE DIFAMAÇÃO CIRCUNSTANCIADO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NARRAÇÃO DE FATO CERTO, OFENSIVO À REPUTAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Os crimes de difamação e injúria possuem, respectivamente, os seguintes tipos objetivos: a) imputação de fato determinado que, embora sem se revestir de caráter criminoso, é ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui (honra objetiva) e b) imputação de ofensa ou insulto à pessoa determinada, capaz de ferir sua dignidade ou decoro (honra subjetiva).
2. A imputação da difamação deve consistir em fato determinado, dado que se estiver consubstanciada em alusões genéricas, imprecisas, não caracteriza o crime.
3. Tendo-se pronunciado ofensa inespecífica à funcionário público (magistrado), resta configurado, em tese, o delito de injúria circunstanciado, e não o de difamação circunstanciado, o qual deve ser julgado pelo Juizado Especial Criminal, em razão do seu menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61, da Lei no 9.099/95.
4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília.